Tribunal: TJMT
Processo: 1009029-69.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009029-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiança, Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAILSON SILVA BARBOSA registrado(a) civilmente como RAILSON SILVA BARBOSA - CPF: 049.875.711-02 (ADVOGADO), SUELI ACUNHA ORTIZ - CPF: 013.329.801-98 (AGRAVANTE), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO), FOCO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.745.668/0001-00 (AGRAVADO), TALITA COIMBRA - CPF: 034.323.591-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SUELI ACUNHA ORTIZ
.

AGRAVADO(S):
FOCO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e TALITA COIMBRA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. TEMA 1.178 DO STJ. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação declaratória de nulidade de fiança cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, acompanhada de documentos mínimos, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) se o indeferimento do benefício exige fundamentação concreta apta a afastar a presunção relativa prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente elidida por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

4. O indeferimento do benefício exige motivação específica e individualizada, sendo vedadas conclusões genéricas ou baseadas em presunções abstratas acerca da capacidade econômica da parte.

5. A exigência de prova negativa absoluta acerca da inexistência de renda configura ônus excessivo, incompatível com o direito fundamental de acesso à justiça.

6. Os documentos juntados, ainda que modestos, aliados à ausência de prova em sentido contrário, não autorizam o afastamento da presunção legal, devendo prevalecer a interpretação favorável à garantia constitucional de acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural, não infirmada por elementos concretos em sentido contrário, impõe o deferimento da gratuidade da justiça. 2. O indeferimento do benefício exige fundamentação específica, sendo inválidas decisões baseadas em presunções genéricas ou exigência de prova negativa impossível.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178 (REsp nº 1.988.686 e REsp nº 1.988.697, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 28.06.2023); TJMT, AI nº 1007743-56.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por SUELI ACUNHA ORTIZ, contra decisão interlocutória proferida (ID. 222149342) – Autos de Origem nº 1018428-36.2025.8.11.0040, pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob os seguintes fundamentos
:

“[...] DECIDO.

Mesmo tendo oportunizado à parte a possibilidade de demonstrar a hipossuficiência, esta não logrou êxito.

Conforme já dito na decisão anterior, embora a legislação infraconstitucional atribua presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência deduzida pela parte, entendo que a questão deve ser interpretada à luz do comando constitucional, que confere assistência jurídica integral aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos.

Assim, a presunção de veracidade da alegação de pobreza não pode beneficiar indevidamente a parte que se omite em trazer aos autos informações e elementos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, a fim de justificar, ou não, a concessão da gratuidade judiciária.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - REVOGAÇÃO DE
OFICIO
- COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS VERIFICADA - DEVER DO CONTRADITÓRIO - BENEFÍCIO MANTIDO. I - É necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, não bastando a simples declaração, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.046099-9/001, Relator(a): Des.(a) João
Cancio

,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016).

No caso em tela, em que pese a autora ter pleiteado a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, esta não juntou aos autos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência.

Dos documentos juntados aos autos verifica-se apenas que a autora não tem vínculo empregatício regido pela CLT.

O fato de a autora demonstrar que possui uma conta corrente na qual não existe quantia vultosa depositada, tampouco com movimentação expressiva, em nada comprova a alegada situação de miserabilidade.

Destarte, com as informações e documentos juntados aos autos até o momento, vislumbro que não se enquadra a autora no conceito de hipossuficiência financeira necessária para gozar dos benefícios da Justiça Gratuita.

Nesse cenário, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita”.

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como os
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, pois a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, acompanhada de extrato bancário e cópia da CTPS, documentos que demonstrariam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

2.

Sustenta que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, razão pela qual a decisão agravada deveria ser reformada.

3.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada implicará na necessidade de recolhimento imediato das custas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição, o que comprometeria o seu direito de acesso à justiça.

Diante disso, requer, no mérito, pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada, a fim de conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

Não houve
angularização
processual.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi indeferido por esta Relatoria em análise liminar (ID
352016353
).

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SUELI ACUNHA ORTIZ.

AGRAVADO(S):
FOCO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e TALITA COIMBRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto por SUELI ACUNHA ORTIZ, contra decisão interlocutória (ID. 222149342), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Fiança c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência (Autos de Origem nº 1018428-36.2025.8.11.0040), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu não estarem presentes elementos suficientes à concessão da benesse, motivo pelo qual determinou o recolhimento das custas e despesas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. Tal contexto consta das razões recursais e do andamento processual dos autos originários, em que se registra o indeferimento do benefício por meio da decisão de ID. 222149342.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se, portanto, a verificar o acerto ou o desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, impondo-lhe o recolhimento das custas processuais.

1. Da justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, §2º e 3º, do Código de Processo Civil, a afirmação de insuficiência de recursos firmada pela parte pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Eis a redação do dispositivo:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Trata-se de norma de natureza instrumental garantidora do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República), que deve ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

No caso concreto, a autora formulou pedido de gratuidade desde a petição inicial dos autos originários (ID. 217272925). Posteriormente, conforme se extrai do andamento do processo de origem, foram juntados manifestação (ID. 221942544), documento de comprovação (ID. 221942549) e extrato bancário (ID. 221942550), justamente para instruir o pleito de assistência judiciária. Além disso, nas razões do agravo, a recorrente sustenta expressamente que apresentou declaração de hipossuficiência e extrato bancário, afirmando possuir vida financeira modesta, incompatível com o recolhimento das custas sem prejuízo de sua subsistência.

Desse modo, à luz do Tema 1.178 do STJ, a manutenção do indeferimento somente seria juridicamente possível se estivesse lastreada em elementos concretos e precisamente indicados capazes de infirmar a presunção legal, observando-se, ainda, o procedimento do art. 99, § 2º, do CPC. Não basta, portanto, a simples conclusão judicial de que a parte não se enquadra em condição
de hipossuficiência, sem que sejam explicitadas, de modo individualizado, as razões fáticas aptas a justificar o afastamento da presunção.

Em outras palavras, o precedente repetitivo reforça que o exame da gratuidade da justiça não pode ser resolvido por critérios apriorísticos ou por inferências genéricas sobre a condição econômica da parte. A cognição judicial, nessa matéria, deve ser concretamente motivada, dialógica e compatível com a garantia constitucional de acesso à justiça.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA .
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. TEMA 1 .178 STJ. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante provas de capacidade financeira, o que não ocorreu no presente
caso .
5. A análise do conjunto probatório demonstra um comprometimento significativo da renda líquida disponível.

6. O Tema 1 .178 estabelece que a aferição da hipossuficiência econômica deve considerar o caso concreto, não sendo legítimo indeferir o benefício exclusivamente com base em parâmetros objetivos. 7. Diante da demonstração de despesas mensais e baixa remuneração, justifica-se o reconhecimento da condição de hipossuficiência jurídica.

IV .
DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos probatórios idôneos e não infirmada por prova em contrário, assegura o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988 .686 e REsp 1.988.697, Rel.
Min .
Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 28.06.2023); TJMT, AI 1025107-12 .2024.8.11.0000,
Rel
.
Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10 .2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10077435620268110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2026) (
g.n
.)

Nessa toada, o
magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na suposta ausência de prova cabal, asseverando que a falta de vínculo na CLT não exclui o exercício de atividades informais.

Contudo, tal raciocínio impõe à parte o ônus de produzir uma prova negativa, a de que não possui nenhuma outra fonte de renda, o que se assemelha à figura da prova diabólica. Se os elementos presentes (saldo bancário ínfimo, conta de energia em valor compatível com residência popular e ausência de bens vultosos declarados) convergem para a hipossuficiência, a dúvida deve ser resolvida em favor do acesso à jurisdição.

É preciso considerar ainda a natureza da lide. A agravante afirma estar sendo cobrada por fianças fraudulentas. Impedir o prosseguimento da ação por falta de pagamento de custas,
in
casu
, seria punir duplamente a suposta vítima de fraude.

Nessa perspectiva, o indeferimento da gratuidade, sem demonstração precisa de circunstâncias aptas a elidir a presunção legal, mostra-se incompatível não apenas com os
arts
. 98 e 99 do CPC, mas também com a diretriz interpretativa firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178.

Ademais, convém registrar que a contratação de advogado particular não constitui, por si só, óbice à concessão da gratuidade, conforme preleciona o artigo 99, parágrafo 4º, do CPC.

Em suma, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça na forma do artigo 98 do CPC, consubstanciada na alegada e comprovada insuficiência de recursos por parte da Recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória com o fim de deferir a gratuidade da justiça à agravante.

Preparo isento, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 100, §3º, do Código de Processo Civil.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026